Tribunal: TJDFT
Processo: 0704360-77.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. PERTUBAÇÃO À TRANQUILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE A PERTURBAÇÃO DE TRANQUILIDADE E O CRIME DE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PENA DE PRISÃO SIMPLES REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Diante da relevância probatória da narrativa da vítima e por não existir razão para desacreditar de seu relato, até por encontrar-se condizente com os demais elementos de convicção coligidos, resta evidente um conjunto probatório hábil em demonstrar a materialidade e autoria delitiva e, por conseguinte, manter o decreto condenatório em desfavor do réu.
2. No tipo previsto no artigo 147 do Código Penal, por se tratar de crime formal, que se consuma no momento em que o ofensor expõe à vítima a sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, é suficiente o fundado temor para que a vítima busque a tutela protetiva do Estado.
3. Não há que se falar em aplicação do Princípio da Consunção no caso, uma vez que, em que pesem as condutas de perturbação da tranquilidade e ameaça terem sido praticadas no mesmo cenário, os desígnios do réu eram notadamente autônomos. Assim, incabível o pedido de aplicar o Princípio da Consunção para que o réu responda por crime único, nas penas da contravenção penal disposta no antigo art. 65 da LCP.
4. Em relação ao quantum de aumento, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por cada circunstância judicial desfavorável, salvo fundamentação concreta para a aplicação de fração de aumento maior.
5. No caso, ausente fundamentação idônea e verificado que houve excesso na exasperação da reprimenda em patamar superior a 1/6 (um sexto), na primeira fase da dosimetria, reduz-se a pena para 23 (vinte e três) dias de prisão simples.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO somente para reduzir a pena aplicada à contravenção penal de perturbação da tranquilidade disposta no art. 65 da LCP. Mantidos os demais termos da sentença.